Tribunal: STF
Processo: ARE 1392235
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário no qual se alega contrariedade a dispositivos constitucionais.



    Inicialmente, a ora recorrente se insurgiu contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-Doc. 22, fl. 3 e 4): 



    “EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EMPRESA ADQUIRENTE. EXIGIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVA PERICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. 



    1. A adquirente está obrigada a reter a contribuição dos produtores rurais pessoas físicas. Para o produtor rural em regime de economia familiar, a contribuição sobre a comercialização da produção rural não sofreu solução de continuidade desde a LC 11/71. Para o produtor rural pessoa física empregador, tal exação foi validamente instituída pela Lei n.º 8.540/92, em substituição àquela incidente sobre a folha de salários; inexistência de cumulação de exigência sobre o faturamento, pois o produtor rural pessoa física não é contribuinte da COFINS. 



    2. O fato gerador da contribuição debatida é a venda ou a consignação da produção rural, e a base de cálculo é a receita bruta proveniente da comercialização de tal produção, equivalente, para efeitos fiscais, a faturamento, segundo precedentes do STF. Desnecessidade de veiculação por lei complementar. 



    3. Plenamente exigível a contribuição, permanece o dever de retê-la na aquisição de produtos rurais. 



    4. A prova pericial demonstrou que, mesmo excluindo da base de cálculo todos os valores relativos a defensivos, herbicidas, embalagens plásticas, sacarias e devoluções, foi encontrada base de cálculo tributável superior àquela apurada pelo INSS, não se podendo reconhecer excesso na cobrança. 



    5. De acordo com o art. 41 da Lei nº 6.830/80, a própria parte pode requerer a extração de cópia autenticada do processo administrativo na repartição competente.



     



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 26, fls. 2 e 3).



    Interposto recurso extraordinário (e-Doc. 30), este foi sobrestado até o julgamento do RE n° 596.177, referente ao Tema 202 da repercussão geral (e-Doc. 39), por decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Após o julgamento do recurso paradigma pelo Supremo Tribunal Federal, a Corte de origem procedeu ao juízo de adequação proferindo novo acórdão, resumido na seguinte ementa:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. RECEITA BRUTA DA PRODUÇÃO. FOLHA DE SALÁRIOS. LEI Nº 8.540, DE 1992. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. EMPRESA ADQUIRENTE. RETENÇÃO EFETUADA EM NOTA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 



    1. Cabe retratar acórdão com base no assentado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, que reconheceu indevida a contribuição social sobre a receita bruta da comercialização da produção, ao empregador rural pessoa física, por força da Lei nº 8.540, de 1992 (RE 596177, Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 01-08-2011). 



    2. É impossível juridicamente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da contribuição social prevista no art. 25 da Lei nº 8.212, de 1991, feito por adquirente da produção em sede de embargos opostos a execução fiscal na qual estão lhe sendo cobrados valores já retidos dos produtores rurais, mas não repassados ao Fisco.



    Opostos novos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 73, fl. 9).



    No recurso extraordinário (e-Doc. 78), a recorrente alega ofensa aos artigos 5°, LIV; 146, III, b; e 150, I, a, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta que ao extinguir o feito sem julgamento do mérito por impossibilidade jurídica do pedido, o Tribunal de origem aceitou ser legítima a cobrança de um tributo sem a devida legitimação legal.



    Defende que, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da contribuição previdenciária prevista no art. 25 da Lei n° 8.212/1991, na redação dada a partir da Lei n° 8.540/92, no julgamento do Tema 202 da repercussão geral, faz-se mister reconhecer a invalidade do lançamento tributário, e por consequência, do crédito tributário e da respectiva inscrição em dívida ativa.



    Aduz que “(...) a manutenção integral das execuções embargadas, instrumentalizadas por CDA’s com fundamento em tais dispositivos inconstitucionais, é a mesma situação de descumprimento da ordem emanada pelos dispositivos processuais retro transcritos. Isso, justamente por não reconhecerem a consequente nulidade da execução fundada em título sem base legal válida”.



    Acrescenta que o acórdão recorrido desconsidera o contido no art. 30, III e IV, da Lei n° 8.212/1991, que determina a transferência de responsabilidade pela tributação de forma substitutiva, mediante a sub-rogação. Nesse termos, expõe que “(...) houve uma determinação clara de que a responsabilidade completa e solidária (para não dizer substitutiva) pelo crédito tributário foi passada integralmente à Embargante (adquirente), excluindo-se o produtor rural, na forma como permitida no art. 128, do CTN, por autorização Constitucional do art. 146, III, a e b, da Constituição Federal”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, ao proceder ao juízo de adequação, reconheceu a impossibilidade jurídica do pedido e extinguiu os embargos à execução nos seguintes termos: 



    “Como o fundamento legal da dívida cobrada na execução fiscal ora embargada são justamente os dispositivos declarados inconstitucionais, o que foi examinado pelo acórdão, que reconheceu a validade da cobrança, seria o caso de retratar o acórdão recorrido. 



    Ocorre que, bem examinados os autos, verifico a impossibilidade jurídica do pedido, valendo observar que se trata de matéria que pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição (Código de Processo Civil de 1973, art. 267, § 3º). 



    É que, havendo a retenção, pela embargante, das contribuições previdenciárias incidentes sobre a produção rural adquirida de produtores rurais pessoas físicas (art. 25, I e II da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei nº 8.540, de 1992), como indicado no relatório fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fl. 212 e ss.), os embargos à execução fiscal somente poderiam buscar o reconhecimento de que os valores retidos foram efetivamente repassados ao Fisco, e não a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que instituiu a contribuição (art. 25, I e II, da Lei 8.212, de 1991, no caso). Nesse sentido, já decidiu esta Turma (grifo nosso):



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO RURAL. EMPRESA ADQUIRENTE. RETENÇÃO EFETUADA EM NOTA FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. TAXA SELIC. 



    1. É impossível juridicamente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da contribuição social prevista no art. 25 da Lei nº 8.212, de 1991, feito por adquirente da produção em sede de embargos opostos a execução fiscal na qual estão lhe sendo cobrados valores já retidos dos produtores rurais, mas não repassados ao Fisco. 



    2. A contribuição ao INCRA têm natureza de CIDE e são devidas pela embargante. 



    3. Considerando a natureza híbrida da taxa SELIC, representando tanto taxa de juros reais quanto de correção monetária, justifica-se a sua aplicação sobre a multa. (TRF4, AC 5004739-14.2013.404.7117, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 14/10/2014) 



    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO RURAL. EMPRESA ADQUIRENTE. RETENÇÃO EFETUADA EM NOTA FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO INCABÍVEL. REPASSE PARCIAL AO FISCO. COMPROVAÇÃO. 



    1. A empresa adquirente de produção rural que reteve a contribuição social prevista no art. 25 da Lei nº 8.212, de 1991 dos produtores rurais, mas não a repassou ao Fisco, não pode invocar a inconstitucionalidade do tributo para desconstituir lançamento de débito daí decorrente. 



    2. Cabe acolher em parte ação anulatória de débito fiscal, a fim de excluir do montante do lançamento, os valores que comprovadamente foram repassados ao Fisco, apurados por perícia judicial contábil. (TRF4, AC 5019586-15.2012.404.7001, SEGUNDATURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 08/10/2014) 



    Desse modo, a alegação da inconstitucionalidade do art. 25, I e II da Lei 8.212, de1991 não poderia constituir fundamento para afastar a obrigação da empresa adquirente de repassar ao Fisco aquilo que já reteve dos produtores rurais. 



    Ainda, não desconheço que na prova realizada nos autos (fls. 417/439), nos quesitos nº 5 e 6 (fls. 425/426), o perito indica que parcela dos valores retidos pela embargante foram repassados ao INSS (o que poderia ensejar uma redução dos valores executados, portanto). Contudo, este não é o tema abordado nos embargos, o que impede, então, nesse momento, a sua análise. Além do mais, não há precisão contábil sobre o quantum retido que foi repassado à autarquia federal.” (grifo nosso)



    Como se vê, a questão tem nítido caráter processual e infraconstitucional. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (artigo 267, § 3º, CPC/73; artigo 166 CTN e artigo 16, da Lei de Execuções Fiscais) e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de apelo extremo. Assim, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:



    “EMENTA Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 97 da CF/88. Não ocorrência. Tributário. IPI. Legitimidade para pleitear a restituição de indébito. Inteligência do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF/88. Ofensa constitucional indireta. 1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 166 do Código Tributário Nacional por meio de órgão fracionário, nem afastou a aplicação desse sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. 2. A Corte tem entendido pela natureza infraconstitucional da controvérsia acerca da legitimidade ativa para pleitear a restituição do indébito tributário quando restrita à interpretação do art. 166 do Código Tributário Nacional. Eventual ofensa ao texto constitucional seria apenas indireta ou reflexa. 3. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n° 649.521/DF-AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/9/14 - grifei). 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de instrumento. Não conhecimento. Interpretação do artigo 166 do Código Tributário Nacional. Agravo Regimental não provido.. Não cabe RE que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República” (AI nº 488.129/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 20/4/06 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 779.414/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/8/14 grifei).



    No mesmo sentido: ARE n° 1.029.642/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/5/17.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 22 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente